Tribunal: TJDFT
Processo: 0730286-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730286-87.2024.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIANA MARIANO DE LIMA VILELA RECORRIDO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S.A. NULIDADE DO CONTRATO POR OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou ter investido R$ 10.000,00 (dez mil reais) em contrato de sociedade em conta de participação, com promessa de lucros e devolução do capital ao final do contrato. Argumentou que a rescisão foi unilateral e que os valores investidos não foram devolvidos. A sentença reconheceu a nulidade do contrato por objeto ilícito, mas indeferiu o pedido de restituição sob o fundamento de que a autora já havia recebido rendimentos superiores ao valor investido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da nulidade do contrato firmado com a G44 BRASIL S.A. por configurar pirâmide financeira, há direito à restituição dos valores investidos, mesmo após a autora ter recebido montante superior ao aporte inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR no 20, firmou entendimento de que se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às demandas contra a G44 BRASIL S.A. e G44 Brasil SCP, por se tratar de contratos de investimento em estrutura semelhante a pirâmide financeira. 4. A nulidade do contrato firmado entre as partes decorre da ilicitude do objeto, conforme previsto no art. 166, II, do Código Civil, por tratar-se de modelo negocial fraudulento baseado em pirâmide financeira. 5. A restituição de valores nos contratos nulos deve observar o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil, com devolução dos montantes aportados, descontados os valores já recebidos, a fim de evitar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. 6. A autora recebeu, durante a vigência do contrato, a quantia de R$ 10.710,00, valor superior ao aportado (R$ 10.000,00), fato não impugnado e incontroverso, o que afasta o direito à restituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. O contrato firmado com a G44 BRASIL S.A. é nulo por objeto ilícito, diante da configuração de pirâmide financeira."; "2. O retorno ao status quo ante impõe a restituição do valor investido, compensados os valores já recebidos pela parte autora."; "3. Não há saldo a ser restituído quando os rendimentos percebidos superam o montante originalmente aportado, sob pena de enriquecimento sem causa." _____________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 166, II, 182 e 884; CPC, arts. 341 e 374, III; CDC (aplicação reconhecida por IRDR no 20/TJDFT). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 20, Tema 20; Acórdão 1783586, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 08.11.2023; Acórdão 1787229, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 16.11.2023; Acórdão 1713747, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 07.06.2023. A recorrente alega violação ao artigo 182 do Código Civil, sustentando que, em caso de nulidade de contrato cujo objeto seja manifestamente ilícito, é cabível a restituição integral do valor investido, independentemente do rendimento auferido. Afirma que o negócio foi declarado como pirâmide financeira e pugna pela devolução do valor investido sem o desconto dos rendimentos. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 182 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002